Tribunal: TJDFT
Processo: 0705231-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por ALAN CARLOS SODRE (agravante/executado) contra decisão interlocutória (ID 183175171, dos autos de origem) proferida em ação de cumprimento de sentença, no 0000622-60.2007.8.07.0003, movida pelo HELENICE HELENA DE FREITAS SODRE (agravado/exequente), que indeferiu o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 55762848), alega, em síntese, que se trata, na origem, de Cumprimento de Sentença, no qual foi deferida a penhora no rosto dos autos no 1074896-76-2021.4.01-3400, que tramita perante o Núcleo de Justiça 4.0 – Apoio Oiapoque. Sustenta que a referida penhora atinge diferenças salariais a serem recebidas pelo agravante, às quais estão sendo cobradas em ação proposta por Sindicato, em decorrência do reconhecimento do direito dos servidores substituídos, dentre eles o agravante, de terem incorporados aos seus vencimentos o percentual de 28,86% (vinte e oito e oitenta e seis por cento), em compensação aos reajustes estabelecidos pela Lei no 8.627/93 e MP no 1.704/98. Defende que, consoante informado na Impugnação indeferida, o crédito do agravante é de R$ 114.597,82 (cento e quatorze mil quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) e que resta caracterizada a inadmissibilidade de penhora sobre valores decorrentes de verba salarial, cuidando-se de hipótese de impenhorabilidade absoluta. Argumenta, em defesa subsidiária, que é absolutamente impenhorável a quantia decorrente de verba salarial até a importância de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, sendo admitido, portanto, a penhora de verba salarial somente do que ultrapassar o referido montante, acolhendo, assim, o critério fornecido pelo próprio legislador no §2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. Aduz, que caso não seja acolhido nenhum dos pedidos anteriores, cabe destacar que o valor até 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável em razão do disposto pelo artigo 833, inc. X, do Código de Processo Civil. Ao final, requer seja antecipada a tutela recursal para reconhecer a impenhorabilidade das verbas alvo de penhora no rosto dos autos; ou, caso não acolhido o pedido anterior, seja concedida liminar determinando a suspensão dos atos de execução, determinando que eventuais valores creditados nos autos em que se deu a penhora somente possam ser levantados pela agravada após decisão final no presente Agravo. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores objeto de penhora realizada no rosto dos autos no 1074896-76.2021.4.01-3400, em trâmite perante o Núcleo de Justiça 4.0 – Apoio Oiapoque, seja porque se trata de verba salarial, seja porque não ultrapassam a quantia mensal de 50 salários-mínimos mensais. Subsidiariamente, que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor de 40 salários-mínimos. Preparo (ID 55762850). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o argumento de que os valores penhorados são impenhoráveis por se tratar de verbas salariais. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Ademais, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Dessa forma, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo). Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Publique-se.